Tribunal: STF
Processo: ARE 1535748
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 104):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA DE PRÁTICA DE CRIME - DELITO PERMANENTE - INGRESSO REGULAR DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA - DECOTE - SÚMULA 171 DO STJ. - Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residência do acusado, pois o agente se encontrava em situação de flagrância, sendo ainda o tráfico de drogas considerado crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. - Comprovadas a vinculação das drogas com o réu e a destinação mercantil do entorpecente, através de elementos produzidos em contraditório judicial, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. - Nos termos da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça, “cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”, o que impõe o decote da pena de multa substitutiva aplicada no presente feito.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Pablo Felipe Vieira da Silva, foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (Doc. 79).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 104).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 116).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TJMG afrontou o teor do art. 5º, XI, da Constituição Federal (Doc. 139).



    Nas razões recursais, aduz a licitude das provas obtidas a partir do ingresso em domicílio, pois “No caso em tela, não havia fundadas razões, muito menos consentimento válido para o ingresso de policiais na residência do réu, onde a a droga supostamente teria sido encontrada.” 



    Enfatiza que “da simples leitura do acórdão recorrido, nota-se que a ausência de fundadas razões para o ingresso de policiais na residência em que se encontrava o acusado.” 



    Destaca que “As declarações dos militares, bem como o teor do Inquérito Policial, deixam claro que não houve monitoramento prévio, com vias a verificar preliminarmente a denúncia anônima recebida, através da visualização concreta de movimentação condizente com o repasse de entorpecentes.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de que seja reconhecida a violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, declarando-se a nulidade dos atos praticados durante a invasão de domicílio, com a consequente absolvição do Recorrente, ante a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que “para se concluir pela apontada violação à Constituição, seria necessário revolver os elementos probatórios que fundamentaram o julgado recorrido, o que é defeso na via recursal manejada”, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. (Doc. 144)



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 156).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 139): 



    […] O presente Recurso Extraordinário tem por escopo levar ao conhecimento deste eg. Supremo Tribunal ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio (art.5º, XI, da CF). 



    Sobre a matéria em discussão, há que se destacar o julgamento do RE 603616, com repercussão geral reconhecida, em que o Supremo Tribunal Federal impôs limites à entrada forçada de policiais em residências, em caso de crime permanente, visando assim coibir abusos da polícia nas investigações de crimes e, ao mesmo tempo, viabilizar o combate à criminalidade. 



    De fato, existe grande repercussão da questão no âmbito social, político e jurídico. 



    No campo social observamos, no dia a dia dos trabalhos forenses, inúmeros apenados que são injustiçados com a conduta de policiais que ingressam na casa de pessoas sem que haja justificativa prévia ou qualquer indício de situação de flagrante delito. 



    Na seara política também não é diferente. O entendimento do Egrégio TJMG contribui para que abusos nas investigações de crimes sejam desconsiderados, permitindo que policiais selecionem casas por sorteio e, nas escolhidas, realizem busca e apreensão, independentemente de qualquer informação sobre seus moradores, o que revela uma ingerência arbitrária na vida das pessoas. 



    No plano jurídico, por sua vez, pretende-se demonstrar que, com a decisão do Egrégio TJMG, a garantia da inviolabilidade do domicílio está comprometida. 



    […]



    Ademais, a questão constitucional em análise ultrapassa o interesse subjetivo das partes que atuam no presente feito. 



    Indubitavelmente o tema tem relevância não apenas para o caso em testilha, mas, difusamente, repercutindo de forma genérica e indiscriminada no interesse de todos os apenados que merecem ver respeitado os seus direitos constitucionais. 



    Destarte, evidenciada a repercussão geral da questão de índole constitucional, tornando-se indispensável o pronunciamento deste eg. Supremo Tribunal Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso dos autos, o TJ/MG afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 104):



    Invasão de domicílio 



    A Defesa suscita preliminar de ilicitude de provas por violação de domicílio 



    Entendo que sem razão. 



    Com efeito, consoante se depreende da narrativa fática contida na denúncia e corroborada pelas provas produzidas ao longo do feito, policiais militares receberam informação repassada anonimamente pelo disque denúncia, a qual indicava que o acusado guardava em sua residência arma de fogo e entorpecentes para uma pessoa de nome Otávio. Colhe-se que de se posse de tais informações os militares se deslocaram ao endereço indicado e, com o auxílio de uma escada, puderam observar que havia substâncias semelhantes à maconha na mesa da sala. 



    Ademais, do relato prestado pelo PM Denis em juízo (PJe Mídias), depreende-se que os militares bateram no portão e, ao serem atendidos pelo acusado, ele foi cientificado do teor da denúncia anônima, momento em que não só admitiu que possuía drogas em casa, como também autorizou a entrada dos policiais. 



    Dessa forma, diante da fundada suspeita de prática de tráfico de drogas no local, e mediante autorização concedida pelo réu, consoante asseverado pela testemunha ouvida em juízo, os policiais ingressaram na residência e, realizadas buscas, efetivamente localizaram e apreenderam substâncias entorpecentes, razão pela qual não há se falar em irregularidade na conduta dos militares. 



    Noutro giro, impende destacar que não procede a alegação de tutela constitucional da inviolabilidade do domicílio, já que a própria regra prevê a exceção em casos de flagrante delito (art. 5º, XI, da CR/88). E, como cediço, o crime de tráfico de drogas é considerado pela doutrina e jurisprudência como crime permanente. 



    Com isso, enquanto não cessar a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, o estado de flagrância se amplia no tempo, permitindo o ingresso no local onde esteja ocorrendo esta infração penal sem que haja violação à referida garantia constitucional. 



    Ademais, impende mencionar que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: 



    “(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundada razões, devidamente justificada ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados” (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 – tema 280, Info 806). 



    Logo, em conformidade com o entendimento fixado no Tema nº 208 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, entendo que no presente caso inexiste qualquer mácula na diligência policial que resultou na apreensão das substâncias ilícitas, razão pela qual rejeito a preliminar de ilicitude de provas por invasão de domicílio. 



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente